Tribunal: TJDFT
Processo: 0727481-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL.

Preenchidos os requisitos legais (CCB 50) para a desconsideração da personalidade jurídica da executada, impõe-se o redirecionamento da execução para o patrimônio dos sócios e da nova sociedade criada com características similares à anterior, para a qual foram realizadas diversas transferências de valores.